Tribunal: TJMT
Processo: 0011943-45.1999.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011943-45.1999.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0007-61 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), JOAO DIVINO DUTRA CORREA - CPF: 045.784.301-20 (APELADO), DILMA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 160.185.751-91 (ADVOGADO), ANTONIA GEDY SIMOES PIRES - CPF: 103.073.541-72 (APELADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), JOAO DIVINO DUTRA CORREA - CPF: 045.784.301-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – INÉRCIA CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 206-A e 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE EM BUSCAR A VENDA DO BEM DE FORMA PARTICULAR, APÓS A DESCONSITUIÇÃO DA PENHORA, MEDIANTE PEDIDO DA PRÓPRIA EXEQUENTE – EXISTÊNCIA DURANTE LONGOS ANOS DE MEROS PEDIDOS DE SUSPENSÃO E DE DILIGÊNCIAS QUE NÃO INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 150 DO STF – CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE – DESCABIMENTO – APLICABILDIADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE EM DESFAVOR DA EXECUTADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo medidas eficazes ao longo de anos, a fim de perseguir o crédito executado, impõe-se o decreto de prescrição intercorrente, diante da falta de interesse e inércia configurados, eis que ultrapassado o prazo quinquenal, à luz do artigo 206-A e 206, § 5º, I, do Código Civil, mormente vê-se que o credor se utilizou de pedidos de suspensão do feito e diligências ineficazes, o que não suspende o prazo prescricional.

A decretação da prescrição intercorrente em ação de execução não impõe a condenação da Exequente, eis que se aplica o princípio da causalidade, pois a executada deu causa à demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA
(ID. Num. 164781772), contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de
Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 1041/1999 - 0011943-45.1999.8.11.0041 - Código 4605, proposta em face de
ANTONIA GEDY SIMÕES PIRES e JOÃO DIVINO DUTRA CORRÊA
,
JULGOU EXTINTO
o feito, em razão de prescrição intercorrente. A sentença, ainda,
CONDENOU
o Exequente/Apelante ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, a Apelante alega que a sentença merece reforma, pois, diferentemente do sentenciado, o feito não ficou paralisado por inércia, sendo que a Exequente pleiteia prosseguimento do feito em maio/2010, com despacho em janeiro/2011; que, em março/2014 o juízo singular determina apresentação de cálculos atualizados, sendo eles apresentados no mesmo mês; que há deferimento de continuidade do processo em maio/2014, sendo apresentada nova petição em setembro do mesmo ano; que em março de 2016 foi apresentada nova petição, sendo ela despachada e deferida em agosto de 2016.

Sustenta, portanto, que não há inércia da Exequente/Apelante entre 2008 e 2016, não se configurando o abandono.

Prossegue, afirmando que não há também abandono entre o ano de 2016 e 2022, pois em julho/2017 foram requeridas providências na execução, e em abril/2019 nova petição foi apresentada pela Apelante.

Diz que foram inúmeras as petições pleiteando andamento do processo, o que demonstra interesse no recebimento da dívida em execução, eis que a Exequente adotou todas as medidas possíveis para receber o seu crédito.

Invoca o artigo 921, § 4º do CPC e argumenta que “(...)
não ocorreu tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não ocorreu intimação da exequente sobre essa suposta tentativa infrutífera, não ocorreu suspensão da execução, não ocorreu paralisação do processo. Não estão presentes os pressupostos para reconhecimento da prescrição intercorrente”.

Menciona que está equivocada, pois o processo jamais ficou paralisado; que “(...) imóvel em debate foi espontaneamente oferecido e hipotecado pelos executados, através da escritura pública juntada aos autos, para a garantia do débito relativo ao preço do imóvel adquirido pelos executados. Colhe-se dos autos que a exequente postulou e foi realizada a hasta pública do imóvel, mas nenhum interessado compareceu para fazer a arrematação (Id 39977310, pgs 49/50). Diante da inexistência de licitante na hasta pública, a exequente está tentando a venda direta do imóvel mediante contato com corretores e imobiliárias. Ocorre que as dificuldades do mercado imobiliário, a pandemia da Covid 19, a crise econômica que assolou o país e a baixa procura por imóveis com as características do imóvel penhorado têm dificultado o êxito na venda do imóvel”.

Frisa a inocorrência da prescrição intercorrente; e que “(...)

No caso em tela trata-se de um débito que somente prescreve no prazo de cinco anos (art. 206, parágrafo 5º, inciso I, CC), pois os autos tratam de cobrança de parcelas previstas em documento público ou particular assinado pelas partes. Claro está dos autos que não ocorreu paralisação do processo por prazo superior a cinco anos. Não ocorreu inércia da exequente ou suspensão do processo por longo período”.

Salienta que “(...) No que tange à condenação da exequente ao pagamento de honorários de sucumbência em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente, o Colendo STJ orienta que não é cabível a condenação da parte exequente em honorários”.

Requer o conhecimento e provimento do apelo para o fim de reformar a sentença para “(...) a
nular ou reformar a r. sentença recorrida e desta forma determinar o retorno dos autos à primeira instância para o prosseguimento do processo de execução, na forma da legislação processual civil em vigor. Requer, ainda, seja provido o recurso para excluir a condenação em honorários de sucumbência, nos termos da jurisprudência transcrita nestas razões recursais”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece reparos ou não a sentença que, nos autos de
Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 1041/1999 - 0011943-45.1999.8.11.0041 - Código 4605, proposta por
PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA
, em face de
ANTONIA GEDY SIMÕES PIRES e JOÃO DIVINO DUTRA CORRÊA
,
JULGOU EXTINTO
o feito, em razão de prescrição intercorrente. E, ainda,
CONDENOU
o Exequente/Apelante ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem. Após a devida análise, constata-se, inclusive, pelas próprias razões recursais que houve desinteresse da Exequente/Apelante quanto ao regular prosseguimento do feito, a fim de que pudesse ser recebido o crédito existente.

Nota-se, malgrado as alegações da Apelante, que desde 2006 há pedido de suspensão da execução pela própria credora; que houve penhora e pedido de desconstituição da constrição, em 2007; que tal pedido foi deferido logo depois; e que, mesmo após o deferimento da pretensão para alienação particular do bem, após requerimento formulado em 2008, só houve pedido de prorrogação e inércia decorrente de ausência de pleitos efetivos para que o crédito pudesse ser recebido.

Diante disso, julgo pertinente a decretação de prescrição intercorrente, reconhecendo a inércia, destacando-se o desinteresse da Exequente/Apelante.

A propósito, transcrevo parte da sentença recorrida, desde o relatório:

“(...)
Os executados compareceram nos autos e ofereceram bens à penhora (id. 39977307 - Pág. 57), que foi rejeitado com o pedido de conversão do arresto em penhora (id. 39977307 - Pág. 69), o que resto deferido (id. 39977307 - Pág. 70) e cumprido (id. 39977307 - Pág. 75).

Os executados foram intimados da conversão do arresto em penhora (id. 39977309 - Pág. 1 e 39977309 - Pág. 15). A tentativa de alienação do imóvel penhora em hasta pública restou infrutífera (id. 39977310 - Pág. 24, 39977310 - Pág. 49/50).

O exequente pugnou pela suspensão do processo (id. 39977310 – Pág. 66) em
20.06.2006,
que restou deferido (id. 39977310 – Pág. 67)
.
Em manifestação do id. 39977310 – Pág. 75 o exequente pugnou pela desconstituição da penhora e a busca de ativos financeiros
online,
que restou deferido (id. 39977310 – Pág. 79).

Diversas tentativas de bloqueio de ativos financeiros foram implementadas e frustradas nos autos com a ausência de bloqueio de valores ou bloqueio de valores ínfimos (id. 39977310 – Pág. 84, 39977310 – Pág. 96, 39977312 - Pág. 11), ao que
nova suspensão do processo restou pleiteada em 21.07.2008
(id. 39977312 - Pág. 15).

O exequente pugnou pela autorização para alienação particular do imóvel hipotecado e penhorado (id. 39977312 - Pág. 17) em
29.09.2008
, o que restou deferido (id. 39977312 - Pág. 22). Em manifestação protocolada em
08.03.2016
(id. 39977312 - Pág. 45) o exequente informa que não obteve interessado na compra do imóvel e pugnou por
nova prorrogação do prazo de venda direta do imóvel, manifestação esta que foi reiterada em 2019 (id.
39977312 - Pág. 57), em
2021
(id. 47666760, 63006235) e em
2022
(id. 75320958).

Em manifestação do id. 94245855 o exequente pugnou pela tentativa de bloqueio de ativos financeiros
online
dos executados, o que restou deferido (id. 104039966) com o bloqueio parcial
[1]
dos valores perseguidos
[2]
(id. 105692731).

Após o bloqueio a executada
ANTÔNIA GEDY SIMÕES DUTRA CORRÊA
compareceu nos autos e apresentou
impugnação à penhora
realizada (id. 105501974), invocando de modo preliminar a
prescrição intercorrente,
diante do exequente em promover a venda direta do imóvel penhorado e hipotecado desde 29.09.2008. Suscitou, também, a impenhorabilidade dos valores penhorados, pois seriam oriundos da aposentadoria da executada. Com a manifestação vieram documentos.

O exequente se manifestou nos autos (id. 108176615).

(...)

O presente feito
necessita ser extinto e explico.

Em primeiro lugar, o processo foi
suspenso a pedido do exequente
(id. 39977310 – Pág. 66) formulado em
20.06.2006,
consoante se infere da decisão do id. 39977310 – Pág. 67
.

Após o retorno do andamento do feito
o exequente formulou pedido de DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA
existente nos autos (id. 39977310 – Pág. 75) em
04.07.2007
o pedido restou deferido (id. 39977310 – Pág. 79) em
02.08.2007 (...)

após tentar o bloqueio de ativos financeiros
online
o exequente pugnou por
nova suspensão do processo restou pleiteada em 21.07.2008
(id. 39977312 - Pág. 15), que restou deferida.

Registre-se, então, que em
29.09.2008
o exequente pugnou pela autorização para alienação particular do imóvel hipotecado (id. 39977312 - Pág. 17), o que restou deferido (id. 39977312 - Pág. 22).

Denote-se, entretanto, que na referida ocasião
INEXISTIA IMÓVEL PENHORADO,
em função da decisão proferida em
02.08.2007
(39977310 – Pág. 79)

O feito permaneceu
paralisado por longos 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias,
quando restou protocolada em
08.03.2016
a petição do id. 39977312 - Pág. 45 na qual o exequente informou que não obteve interessado na compra do imóvel. Registre-se, que na época não comprovou a adoção de qualquer providência de cunho extrajudicial visando a alienação particular solicitada do imóvel.

Na sequência o exequente pugnou por
nova prorrogação do prazo de venda direta do imóvel.
Aos referidos pedidos de
prorrogação foram reiterados nos autos em 2019 (id.
39977312 - Pág. 57),
2021
(id. 47666760, 63006235) e em
2022
(id. 75320958).

Em manifestação do id. 94245855, protocolada em
02.09.2022, ou seja, 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias após o primeiro pedido de prorrogação,
o exequente pugnou pela tentativa de bloqueio de ativos financeiros
online
dos executados, o que restou deferido (id. 104039966) com o bloqueio parcial dos valores perseguidos (id. 105692731).

Apenas os 02 (dois) interregnos (id. 39977310 – Pág. 79 e 94245855) perfazem um lapso temporal de
14 (quinze) anos e 02 (dois) meses de paralisação
sem qualquer ato concreto de perseguição do crédito e sem qualquer bem penhorado, de modo válido nos autos.

Eventuais dificuldades na localização dos devedores, ou ainda, a ausência bens, quiçá a incapacidade em alienar de modo particular o imóvel penhorado, não podem servir de justificativa para a eternização da lide, tornando imprescritível o título cobrado, mormente porque a prescrição do processo segue o mesmo prazo para a pretensão do direito material nos termos do art. 206-A do Código Civil.

Da mesma forma, é entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal que
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
conforme enunciado de Súmula 150.

Importante destacar que mesmo tendo sido distribuído o processo em
17.06.99
, isto é, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015 incide a prescrição intercorrente nos feitos ajuizados na égide do CPC de 1973 quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único do Código Civil e o termo inicial do prazo conta-se a partir do fim do prazo judicial de suspensão ou inexistindo prazo com o transcurso do prazo de 1 ano descrito no artigo 40, §2 da Lei 6830 de 1980, tendo sido a questão enfrentada no pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência 001 (Recurso Especial nº 1.604.412-SC) (...).

S
endo assim, o prazo de 01 ano de suspensão do processo, com previsão no art. 40, §1 e 2 da Lei 6.830 de 1980, tem
início AUTOMATICAMENTE da data da ciência do exequente

a respeito da não localização de bens
e no caso em tela, desde deferimento do pedido de desconstituição da penhora (id. 39977310 – Pág. 79) em 02.08.2007 o processo se encontra efetivamente paralisado.

Outrossim, é de se consignar que sem a
efetiva penhora,
ainda que exista citação nos autos, há de se decretar a
prescrição intercorrente nos autos,
pois somente a
efetiva constrição patrimonial
e a citação efetiva do réu causa a interrupção da prescrição, sendo insuficiente mero peticionamento nos autos para fins de diligências.

Ess é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça REsp 1.340.553, do C. STJ (...)

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRECEDENTE DO STJ - SUCESSIVAS SUSPENSÕES DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ARTIGO 487, II, DO CPC - VIABILIDADE - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

Ocorre a prescrição intercorrente quando, após a interrupção da execução fiscal na forma do art. 174 do CTN transcorre o prazo de 1 (um) ano de suspensão e 5 (cinco) anos de arquivamento provisório do feito, sem qualquer diligência útil da Fazenda Pública para localizar o executado ou identificar patrimônio apto a garantir o feito.

As sucessivas suspensões do processo por prazo determinado pelo magistrado não tiveram o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional, apenas confirmando a inércia da exeqüente no sentido de localizar o devedor ou bens passíveis de penhora.

Configurada a prescrição intercorrente a extinção da execução é medida que se impõe à inteligência do artigo 40 §4º, da LEF c/c artigo 332 §1º do CPC e artigo 156 V do CTN. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.97.080973-7/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2017, publicação da súmula em 28/08/2017)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ACOLHIMENTO - PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS - INTIMAÇÃO PARA O EXEQUENTE REQUERER O QUE DE DIREITO - INÉRCIA INJUSTIFICADA - PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO DE CONHECIMENTO - SÚMULA 150 DO STF - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ART. 924, V, DO CPC - RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento do STF, consolidado por meio da súmula 150, prescreve a execução no mesmo prazo que a prescrição da ação que, neste caso, é de 03 (três) anos, por se tratar de cobrança de alugueis, nos termos do disposto no art. 206, §3°, I, do CC. Deve ser reconhecida a prescrição intercorrente suscitada em exceção de pre-executividade apresentada pelo executado, uma vez que constatada a paralização do processo por período superior ao prescricional para a ação de conhecimento, por inércia injustificada da parte exequente. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.268905-1/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2023, publicação da súmula em 12/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE BENS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO - SUSPENSÃO DO PROCESSO - FLUÊNCIA DO PRAZO - CONSUMAÇÃO NÃO VERIFICADA.
1. Diante da ausência de localização de bens penhoráveis, o processo será suspenso pelo prazo máximo de um ano, período no qual se suspenderá, também, o prazo prescricional.

2. Transcorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, a qual se consumará no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150 STF). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.146193-2/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2022, publicação da súmula em 10/10/2022)”.

Com essas considerações, mostra-se escorreita a decretação da prescrição intercorrente.

Todavia, no que tange à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, comungo com as razões do recurso, pois apesar da decretação da prescrição, aplica-se o princípio da causalidade, devendo-se reconhecer o inicial interesse em promover a execução, diante da inadimplência da executada, que deu causa à demanda.

A esse respeito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.128557-8/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2023, publicação da súmula em 20/07/2023)”.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, apenas para
EXCLUIR
a condenação à verba honorária advocatícia de sucumbência, mantendo inalterados os demais tópicos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023